Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707635-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Considerando o teor do documento de ID 21076202, intime-se o apelante/peticionante para dizer se desiste do recurso de apelação juntado sob ID 13032315 - Pág. 1 a 9. Brasília, 4 de novembro de 2020 12:12:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador